Tribunal: TJSP
Processo: 1002327-22.2020.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Sentença que não padece de qualquer nulidade, vez que se encontra clara e devidamente fundamentada, a expressar a convicção do magistrado, que examinou os temas postos na inicial e na defesa, tendo decidido a demanda nos exatos limites propostos pelas partes – Requisitos do art. 489 do NCPC preenchidos,

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Sentença que não padece de qualquer nulidade, vez que se encontra clara e devidamente fundamentada, a expressar a convicção do magistrado, que examinou os temas postos na inicial e na defesa, tendo decidido a demanda nos exatos limites propostos pelas partes – Requisitos do art. 489 do NCPC preenchidos, possibilitando-se às partes o amplo direito de defesa – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTO DE PERCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Caracterizada relação de consumo – Ainda que a relação entre as partes seja de consumo, isso não significa que o consumidor está isento do ônus de provar os fatos por ele afirmados – Réu Banco Itaú que logrou demonstrar a legalidade dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor, juntando aos autos as cédulas de crédito bancário devidamente assinadas pelo autor e comprovando que os valores contratados foram depositados em conta de sua titularidade – Inexistência, ademais, de prova acerca da alegada fraude perpetrada por terceiros com anuência/conhecimento dos réus – Embora não se questione que o risco da atividade desenvolvida pelas instituições seja objetiva, no caso não se trata de fortuito interno, tendo em vista que não restou comprovado minimamente que os réus possuem qualquer ligação ou participação com eventual fraude perpetrada por terceiro na celebração dos empréstimos consignados – Inexistência de falha na prestação de serviços – Legítimos os descontos levados a efeito no benefício previdenciário do autor, não há que se falar em declaração de inexistência dos empréstimos consignados, nem mesmo em indenização por danos materiais ou morais – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."